Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-46.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso defensivo - pleitos de aplicação do redutor de pena, fixação de penas restritivas de direitos e regime prisional aberto.
Autoria e materialidade comprovadas – Apreensão de 17 invólucros contendo crack (peso de 18,9 g),

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso defensivo - pleitos de aplicação do redutor de pena, fixação de penas restritivas de direitos e regime prisional aberto.
Autoria e materialidade comprovadas – Apreensão de 17 invólucros contendo crack (peso de 18,9 g), 06 invólucros contendo cocaína (peso de 13,2 g, e 17 porções de maconha, (peso de 37,9 g). Guardas Municipais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante do réu e a apreensão das drogas. Réu confesso. Tráfico de entorpecentes caracterizado. Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, consideração da atenuante da confissão, sem reflexo na pena mínima (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, não cabimento de redução da pena, por ausência de requisitos legais.
Regime inicial semiaberto mantido.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expedição de mandado de prisão.